Tribunal: TJBA
Processo: 8052151-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052151-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEVERINO ROBERTO DO NASCIMENTO DE BRITO

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

AGRAVADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

FOB3

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROPOSTA VINCULANTE POR MEIO ELETRÔNICO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu reconhecimento de acordo judicial em ação de substituição de produto viciado. O consumidor sustenta que a proposta enviada pela empresa Ré via e-mail e aceita prontamente gerou vínculo obrigacional, reforçado pela prática de atos preparatórios como vistoria cautelar e regularização de blindagem exigidos pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a aceitação de proposta de acordo formulada por meio eletrônico obriga o proponente, mesmo na ausência de minuta formal assinada, especialmente quando as partes iniciaram a prática de atos compatíveis com a execução do ajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A proposta de contrato obriga o proponente nos exatos termos do artigo 427 do Código Civil, salvo se houver ressalva expressa ou mudança nas circunstâncias que justifiquem o recuo, o que não se verificou no caso.

4. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõe às partes um dever de coerência e lealdade, vedando o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) quando a conduta anterior gerou legítima expectativa na contraparte.

5. A exigência de diligências pela proponente após o aceite do acordo ratifica a convergência de vontades e aperfeiçoa o negócio jurídico, tornando a assinatura de uma minuta formal um ato meramente declaratório e não constitutivo do direito.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a validade e a eficácia de transações pactuadas por correio eletrônico quando comprovado o assentimento mútuo por outros meios idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A proposta de acordo formulada de forma clara e precisa por meio eletrônico vincula o proponente a partir da aceitação pela contraparte. 2. A prática de atos executórios baseados na aceitação da proposta impede o arrependimento unilateral por violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 427 e 840; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.148.431/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8132109-86.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 03.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8052151-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SEVERINO ROBERTO DO NASCIMENTO DE BRITO
e como Agravada
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 17 de março de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR